Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-98.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719257-98.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURDES MAGELBA DA SILVA TEIXEIRA APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LOURDES MAGELBA DA SILVA TEIXEIRA (apelante/autora/consumidora) contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizada em face de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (apelada/ré/fornecedora), julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 71788249), sustenta a apelante: 1) preliminarmente, concessão da gratuidade de justiça; 2) há relação jurídica de consumo entre as partes; 3) um julgado local não pode afastar indiscriminadamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor dos bens adquiridos no exterior; e 4) o bem é dirigido a todos os consumidores em âmbito global e a posição da empresa é de ocupação relevante no mercado mundial. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, a antecipação da tutela para que seja determinado o reparo do aparelho e a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da sentença para que seja reconhecida a condenação da apelada ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, e R$ 7.500,00, a título de danos materiais. Preparo recolhido (ID 71788248). Contrarrazões apresentadas (ID 71788253). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O apelante pede a concessão de efeito suspensivo recursal. Todavia, carece de interesse, pois esta espécie de recurso já é dotada de efeito suspensivo legal. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julga improcedente o pedido de indenização por danos materiais e reparação por danos morais não está prevista como exceção à regra. A concessão de efeito suspensivo à apelação, para que a sentença não produza efeitos, não vai criar direitos positivos para o requerente, pois não há qualquer provimento judicial anterior que garanta a ele condição mais satisfatória. A propósito, registre-se entendimento doutrinário: "O terceiro e último efeito que a interposição de um recurso pode produzir é o efeito suspensivo. É que a interposição de um recurso pode ser um obstáculo à produção de efeitos da decisão recorrida. Pense-se, por exemplo, no caso da apelação (dotada de efeito suspensivo) que se interponha contra uma sentença que anula um casamento. Pois a interposição do recurso faz com que a sentença seja ineficaz (e, por conseguinte, antes de seu julgamento o casamento permanece apto a produzir efeitos, mantidas as partes no estado de casadas). Do mesmo modo, se é dotado de efeito suspensivo o recurso interposto contra decisão de cunho condenatório, não se admitirá, antes de seu julgamento, a instauração da fase de cumprimento provisório da sentença (e é exatamente por isso que o art. 520 estabelece que “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”). É que só no caso de ser o recurso contra a decisão condenatória desprovido de efeito suspensivo será possível promover-se, desde logo, a execução (provisória) da decisão judicial." (Camara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil – 2 ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 995) - grifou-se DEIXO DE CONHECER esse pedido do apelo. Com relação ao pedido de antecipação de tutela recursal, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, §§ 1o e 4o, do CPC. O art. 300, caput, prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, relevante fundamentação sobre a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. Pretende a apelante a concessão de medida liminar para determinar o reparo do aparelho celular pela apelada. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais ajuizada por LOURDES MAGELBA DA SILVA TEIXEIRA em face de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA. Narra a petição inicial que a autora adquiriu um smartphone da marca Samsung em 16/01/2022 em uma loja física da empresa em Boston nos Estados Unidos pelo valor de R$ 5.199,00. Aproximadamente um ano de uso o aparelho apresentou defeito, momento em que levou à assistência técnica da empresa no Distrito Federal e foi informada de que não seria possível realizar o conserto pelo fato de ter sido adquirido no exterior. Requereu a tutela de urgência para que o aparelho fosse reparado. No mérito, a condenação em danos materiais e morais. O juízo julgou improcedentes os pedidos autorais. Entendeu que: 1) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em razão do entendimento consolidado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal – TUJ em julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência; 2) não foi contratada a garantia global no momento da aquisição do bem; 3) não se aplica aos produtos comprados no exterior a garantia contratual de bens alienados no Brasil; e 4) ausente a responsabilidade da ré por vício do produto. Em cognição sumária, há, em tese, plausibilidade no direito (fumus boni iuris). O art. 3o, caput, CDC disciplina que o fornecedor é aquele que atua profissionalmente no mercado de consumo e recebe remuneração direta ou indireta pela produção, distribuição e comercialização de bens e serviços. O conceito de fornecedor aparente tem sido utilizado para abranger a pessoa que, de algum modo, se beneficia de marca ou nome consagrado no mercado de consumo e que, por gerar expectativas legítimas nos consumidores, deve responder pela qualidade dos produtos e serviços que divulga e promove. São crescentes a atuação conjunta, as parcerias, as coligações entre fornecedores, para impulsionar ou ampliar a venda de determinado produto ou serviço. Com ou sem divisão de tarefas, um fornecedor utiliza nome e marcas de outros. Muitas vezes, o consumidor está dentro do estabelecimento físico de determinada pessoa jurídica, mas, formalmente, sem perceber, contrata pessoa jurídica diversa. São inúmeras as situações em que o consumidor é atraído por determinada marca, mas não sabe exatamente quem, de maneira formal, integra o contrato. Nessas situações, todos os fornecedores envolvidos devem responder solidariamente pelos atos e consequências por eventual inadimplemento (responsabilidade) em homenagem à Teoria da Aparência. A Teoria da Aparência é amplamente aceita pelo STJ. Como ilustração, registre-se o julgamento, em 2018, do REsp 1.580.432, Rel. Min. Marco Buzzi. Na ocasião, desenvolveu-se a tese no sentido de que os argumentos para reconhecer a figura do fornecedor equiparado – atividade que enseja vulnerabilidade – auxiliam no desenvolvimento da tese de responsabilidade do fornecedor aparente que, em síntese, é justamente quem se beneficia de nome e marca com boa reputação no mercado. Na oportunidade, consignou-se: “A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor”. Ademais, registre-se caso emblemático julgado no ano 2000, que ficou conhecido como caso Panasonic (STJ, REsp 63.981/SP). A decisão impôs responsabilidade de empresa nacional, que se beneficia de marca internacional, por garantia de produto (filmadora) adquirido no exterior. Atualmente, a Corte, com base na Teoria da Aparência, tem imposto solidariedade entre fornecedores que se beneficiam, na comercialização de produtos e serviços, de prestígio de nomes e marcas. Consignem-se, a propósito, julgados mais recentes do STJ sobre o tema: "RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO DO PRODUTO - FORNECEDOR APARENTE - MARCA DE RENOME GLOBAL - LEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA RÉ. Hipótese: A presente controvérsia cinge-se a definir o alcance da interpretação do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, a fim de aferir se na exegese de referido dispositivo contempla-se a figura do fornecedor aparente - e, consequentemente, sua responsabilidade -, entendido como aquele que, sem ser o fabricante direto do bem defeituoso, compartilha a mesma marca de renome mundial para comercialização de seus produtos. 1. A adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor. 2. O fornecedor aparente em prol das vantagens da utilização de marca internacionalmente reconhecida, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, reconhece-se a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma identificação (nome/marca), de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização em razão do fato ou vício do produto ou serviço. 3. No presente caso, a empresa recorrente deve ser caracterizada como fornecedora aparente para fins de responsabilização civil pelos danos causados pela comercialização do produto defeituoso que ostenta a marca TOSHIBA, ainda que não tenha sido sua fabricante direta, pois ao utilizar marca de expressão global, inclusive com a inserção da mesma em sua razão social, beneficia-se da confiança previamente angariada por essa perante os consumidores. É de rigor, portanto, o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa ré para arcar com os danos pleiteados na exordial. 4. Recurso especial desprovido." (STJ, REsp 1.580.432/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.12.2018, DJe 04.02.2019) - grifou-se "PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. TEORIA DA CONFIANÇA. EMPRESA NACIONAL QUE SE BENEFICIA DE NOME E MARCA ESTRANGEIRA. RESPONSABILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CONCEITO DE FORNECEDOR. PRÁTICA ABUSIVA. ARTS. 18, 34 E 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. (...) 4. À luz do sistema de proteção do consumidor, a teoria da aparência e a teoria da confiança, duas faces da mesma moeda, protegem a segurança jurídica e a boa-fé objetiva dos sujeitos vulneráveis e dos contratantes em geral. Em consequência, atribuem força negocial vinculante à marca mundial em detrimento de ficções contratuais, contábeis ou tributárias que contrariam a realidade dos fatos tal qual se apresentam nas transações de consumo e, simultaneamente, embasam - como técnica de defesa judicial contra o consumidor-vulnerável - a fragmentação de pessoas jurídicas em mercado reconhecidamente globalizado. 5. Quando campanhas publicitárias massivas e altamente sofisticadas são veiculadas de maneira a estimular sentimento, percepção e, correlatamente, expectativas legítimas dos consumidores, de um produto ou serviço único, que dilui e supera fronteiras nacionais - tornando irrelevante o país em que a operação negocial venha a se realizar -, justifica-se afastar a formalidade burocrática do nome do fornecedor ocasionalmente estampado na Nota Fiscal ou no contrato. Desarrazoado pretender que o consumidor faça distinção entre Sony Brasil Ltda. e Sony America Inc. Para qualquer adquirente, o produto é simplesmente Sony, é oferecido como Sony e comprado como Sony. 6. No Código de Defesa do Consumidor, a regra geral é a da responsabilidade civil objetiva e solidária. Não se sustenta, pois, a tese da recorrente, rechaçada pelo Tribunal a quo, de que o art. 265 do Código Civil, em casos de incidência das teorias da aparência e da confiança, afastaria a solidariedade do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. É exatamente por conta da teoria da aparência e da teoria da confiança que os fabricantes de marcas globalizadas, por meio de seus representantes no Brasil, "respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade" (art. 18) que se apresentem nos bens de consumo ofertados. Não custa lembrar que, no microssistema do CDC, existe inafastável obrigação de assistência técnica, associada não só ao vendedor direto, como também ao fabricante e ao titular da marca global, em nome próprio ou por meio de seu representante legal no país. 7. Em vez de deixar o consumidor à míngua de remédio jurídico e financeiro, compete às empresas integrantes de grupos econômicos com operação mundial, ou regional, prever, em contratos comerciais que celebrem entre si, mecanismos de ressarcimento e compensação recíprocos para hipóteses como a dos autos. Investir maciçamente em marcas mundiais para, logo após, contraditoriamente e em detrimento de sujeitos vulneráveis, usar de artifícios jurídicos vetustos e injustos de uma contratualística ultrapassada (nos planos ético e político) para negar, no varejo dos negócios, o que, com afinco, se pregou a quatro ventos, caracteriza venire contra factum proprium (o proprium aqui significando a força comum e abrangente da marca globalizada), ou seja, prática abusiva, nos termos do art. 39 do CDC. Não se pode punir o consumidor que acredita em marca globalizada, mundialização essa que é estimulada pelo próprio titular da marca e que a ele favorece. 8. Logo, para fins legais, consoante dispõe o art. 34 do CDC e por força da teoria de aparência e da teoria da confiança, a Sony Brasil inclui-se no rol de fornecedores e, portanto, na cadeia de solidariedade prevista no art. 18 do CDC. Daí sua responsabilidade por vício de qualidade ou de quantidade em produtos que ostentem a mesma marca, obrigação genérica que inclui a de prestar assistência técnica - de início, não custa lembrar, foi esse o único pleito (modesto, legítimo e compreensível) do consumidor lesado. (...)10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (STJ, REsp 1.709.539/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.06.2018, DJe 05.12.2018) - grifou-se "DIREITO DO CONSUMIDOR. FILMADORA ADQUIRIDA NO EXTERIOR. DEFEITO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NACIONAL DA MESMA MARCA ("PANASONIC"). ECONOMIA GLOBALIZADA. PROPAGANDA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. SITUAÇÕES A PONDERAR NOS CASOS CONCRETOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL REJEITADA, PORQUE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO, POR MAIORIA. I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que representa o nosso País. II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje "bombardeado" diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de produtos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca. III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as conseqüências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos. IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as situações existentes. V - Rejeita-se a nulidade argüida quando sem lastro na lei ou nos autos. (STJ, REsp 63.981/SP, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Rel. p/ acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 11.04.2000, DJ 20.11.2000)." - grifou-se Há, em tese, obrigação de assistência técnica de marca globalizada, em que pese o produto tenha sido adquirido no exterior. Todavia, na hipótese, não há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). O aparelho foi comprado em 16/01/2022. O dano foi constatado após um ano de uso contínuo e a ação foi ajuizada somente em setembro de 2024. Não há urgência que justifique o deferimento da liminar. Adicionalmente, eventual concessão da liminar (reparo do aparelho) poderia, em tese, afetar o pedido principal (indenização em danos materiais) em caso de cumprimento da obrigação diante da alternatividade entre as prestações (art. 18, § 1°, I e II, CDC). INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Com relação à gratuidade de justiça, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, §2o do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para obtenção do benefício. A apelante requereu a concessão da gratuidade. Porém, recolheu o preparo (ID 71788248). O recolhimento das custas na apelação é incompatível com a hipossuficiência e o pedido de gratuidade de justiça. Há preclusão lógica - perda da faculdade processual em razão de ato incompatível com a natureza do pedido. A propósito, registrem-se, ilustrativamente, julgados sobre o tema: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO). ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DA CORRÉ EMPREENDEDORA. MORA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA No 568 DO STJ. DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) DEFERIDOS PELA PRIVAÇÃO DO USO DA COISA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. (...)" AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1866351 – SP, 3a Turma, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, j. 19/10/2020) - grifou-se. "AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo recursal enseja preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade de justiça, por se mostrar incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte para obtenção do benefício. 2. Agravo interno desprovido. (0742986-58.2020.8.07.0000, 5a Turma Cível, Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 27/01/2021, DJe: 09/02/2021) - grifou-se." Dessa forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em síntese: 1) DEIXO DE CONHECER o pedido de efeito suspensivo e CONHEÇO o recurso no duplo efeito; 2) INDEFIRO a tutela antecipada recursal; e 3) INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator